Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1020857-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: LAIS LORENA DE LIMA NEVES
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em prol de Lais Lorena de lima Neves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 16 de novembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06) no AuPrFl n. 1017054-18.2021.8.11.0042, porquanto foi flagrada durante um patrulhamento tático portando em seu bolso dez porções de substâncias análogas à maconha; ocasião em que também foram presos Luís Guilherme de Oliveira Paz e Izaias de Oliveira Pires, com os quais e dentro da residência em que este estavam foi feita a seguinte apreensão: 36 porções de cocaína; 145 porções de maconha; 50 porções de maconha; um tablete de maconha; uma porção de ácido bórico; R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) em espécie; uma balança de precisão; dois rolos de plásticos filme; um rádio transmissor tipo HT marca Baofeng; dentre outras coisas.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente baseada na gravidade abstrata do crime; contudo ela faz jus a prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista ser mãe e única responsável pelos seus dois filhos menores de 12 anos idade: Pedro Henrique de Lima Neves, de apenas três anos de idade, e Agatha Sophia de Lima Neves, de apenas seis anos de idade.
Afirma, ademais, que as crianças não têm pai; e que a avó delas (mãe da paciente) já é falecida, conforme certidões de nascimento e falecimento juntadas nesta impetração; esclarecendo, outrossim, que os menores no momento estão temporariamente aos cuidados da bisavó que tem idade avançada e está com a saúde abalada, motivo pelo qual não possui condições de cuidar dos bisnetos.
Alude, ainda, que a paciente tem predicados favoráveis, é primária e sequer tem passagem policial, conforme comprovam as certidões negativas de antecedentes criminais jungidas nestes autos; além disso, possui ocupação lícita e endereço fixo na cidade de Barra do Bugres; e somente estava de visita na casa do namorado no Município de Cuiabá.
Registra, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora também não justificou fundamentadamente o não cabimento da substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, violando, assim, os dispostos nos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente: “o deferimento da medida liminar para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de LAIS LORENA DE LIMA NEVES pela “prisão domiciliar”, tudo em respeito à decisão proferida no Habeas Corpus (HC 143641) coletivo e ao artigo 318 -A, do CPP, pois restam caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão da medida.”
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, no caso em apreciação, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida em caráter liminar, porque a medida restritiva invectivada, de fato, é incompatível com a maternidade da paciente, isso sem contar que o magistrado sequer expos os motivos pelos quais não acolheu o pleito de concessão de prisão domiciliar realizado na audiência de custódia, estando, por isso, a decisão reprochada carente de fundamentação nesse particular, violando as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual da paciente, reportando-se à gravidade concreta da sua conduta, consistente, em tese, no fato de ter sido apreendido com ela e com os demais comparsas expressiva quantidade de alucinógenos e apetrechos utilizados para a prática do comércio malsão, infere-se dos documentos acostados à prefacial que ela é mãe de Pedro Henrique, de três anos de idade e de Agatha Sophia, de seis anos de idade. Além do mais, a acusada comprovou: que as crianças não têm pai; e a sua mãe (da paciente) é falecida; que não possui qualquer outro registro criminal em seu desfavor; e que foi presa em uma ronda de rotina na casa de seu namorado que reside em cidade diversa daquela em que ela mora com os filhos.
Se isso não bastasse, constata-se da decisão impugnada (ID 109798458, p. 05/ 07), que a autoridade judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva simplesmente ignorou o pedido da sua defesa visando à substituição do aludido encarceramento pela prisão domiciliar, violando, conforme acima foi asseverado, o que está preconizado no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, cumpre asseverar que os fatos imputados à acusada não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos, qualquer dado indicando que ela tenha cometido crime contra a sua prole, nos termos dos arts. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcritos:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Destacamos
Por outra vertente, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem: para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição. Outrossim, não se pode olvidar que a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional.
No entanto, considerando a gravidade concreta das condutas que estão sendo imputadas à paciente, ainda se mostra necessário que se mantenha certa restrição a seu direito de ir e vir, devendo, por conta disso, a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos arts. 282,319, IX, e 318-B,do Código de Processo Penal.
Posto isso, defiro a liminar postulada em favor de Lais Lorena de Lima Neves para converter sua prisão preventiva em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), determinando; por conseguinte, a expedição de ofício para que a autoridade acoimada de coatora dê imediato cumprimento à ordem emanada por este magistrado, enviando a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator